Tribunal: TJES
Processo: 5008079-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008079-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão unânime que denegou ordem de habeas corpus, ao afastar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva decretada em ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vício de contradição quanto à análise do excesso de prazo na formação da culpa, com influência na legalidade da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.

O voto condutor do acórdão é claro ao detalhar que a instrução foi encerrada em 02/12/2024, com alegações finais em 10/12/2024, e nova conclusão dos autos em 10/04/2025, demonstrando regularidade processual compatível com a complexidade do feito.

Não há contradição na afirmação de que o paciente esteve foragido por cerca de dez meses, entre 28/11/2023 e 23/09/2024, situação que, por sua natureza, justifica o atraso no curso do processo, sem responsabilização do Judiciário.

A alegação de contradição revela-se como inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de proposições inconciliáveis no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008079-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA em face do v. Acórdão (id 15607984), que denegou a ordem de habeas corpus, afastando a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

O embargante sustenta (id 15738812), em síntese, a existência do vício da contradição, pois não houve nenhum atraso processual imputável à defesa.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve sua prisão preventiva no curso de ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A denúncia aponta que, em 28/11/2023, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, os policiais encontraram nove buchas de cocaína, uma bucha de maconha, quarenta e seis pinos de cocaína e material para preparo de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo para prolação de sentença, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, verifica-se que a instrução processual foi encerrada em 02/12/2024, com apresentação das alegações finais em 10/12/2024 e conclusão dos autos em 19/12/2024. Após, a prisão preventiva foi reavaliada em 31/03/2025, e os autos foram novamente conclusos para sentença em 10/04/2025, o que demonstra impulso regular e compatível com a complexidade da causa.

O paciente permaneceu foragido entre 28/11/2023 e 23/09/2024, circunstância que atrasou o curso processual por sua exclusiva conduta, não podendo o tempo de tramitação ser imputado ao Judiciário.

A alegação de excesso de prazo mostra-se superada nos termos da Súmula 521 do STJ, uma vez que a instrução criminal já foi concluída.

A existência de outra ação penal em face do paciente, também por tráfico de drogas, reforça a presença do risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus
nº
5008079-10.2025.8.08.0000
,
Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
27/08/2025
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência do vício da contradição.

Isto porque, o voto condutor do acórdão é claro ao apontar que a instrução processual foi encerrada em 02/12/2024, com apresentação das alegações finais em 10/12/2024 e conclusão dos autos em 19/12/2024, além de esclarecer que a prisão preventiva foi reavaliada em 31/03/2025, e os autos foram novamente conclusos para sentença em 10/04/2025, o que demonstra impulso regular e compatível com a complexidade da causa.

Outrossim, diferentemente do que alega a defesa, não há contradição no acórdão ao reconhecer que o paciente permaneceu foragido entre 28/11/2023 e 23/09/2024, circunstância que atrasou o curso processual, não podendo o tempo de tramitação ser imputado ao Judiciário.

Assim, tendo em vista que inexistem
proposições internas
inconciliáveis entre si, verifico que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 15871329)

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.